Tribunal: TCU
Processo: 040.177/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3307/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.177/2019-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fernanda Aparecida Borges (XXX.065.301-XX); Francisca Flora de Oliveira Leite (XXX.810.494-XX); Francisca Stermizia Rabelo Nunes (XXX.098.053-XX); Franklin Coelho de Sousa (XXX.119.713-XX); Geisa Gabriella Rodrigues de Oliveira (XXX.281.144-XX); Irismar Veira do Nascimento (XXX.593.744-XX); Joao Pedrosa de Oliveira Neto (XXX.667.464-XX); Juliana Fabri (XXX.845.689-XX); Leonardo Aquino de Souza (XXX.685.044-XX); Maria Sidneide Carvalho Brito (XXX.895.403-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.